Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
2. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe.
3. A inserção de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída.
4. A inclusão da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza lesão a direito da personalidade, sendo incabível indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.